Tribunal: TJES
Processo: 5019546-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019546-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCO PAULO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MEIOS DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. RETENÇÃO DE VALORES APÓS APROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO. MICROEMPREENDEDOR. APLICAÇÃO DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição do valor de R$ 6.614,56, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção de valores decorrentes de transações posteriormente objeto de
chargeback
.

A recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a natureza interempresarial da relação, a legalidade da retenção dos valores e a inexistência de dano moral indenizável.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, não prospera a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Embora a relação envolva pessoa jurídica, a hipótese dos autos evidencia situação de vulnerabilidade técnica e informacional do recorrido, microempreendedor que depende integralmente da plataforma da recorrente para viabilizar suas vendas e recebimentos, sem qualquer ingerência sobre os mecanismos de validação e segurança das transações.
Aplica-se, portanto, a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência das normas consumeristas.

Superada tal questão, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço. Conforme se extrai dos autos, as transações foram previamente aprovadas pelo sistema da própria recorrente, circunstância que gerou legítima expectativa de validade das operações, autorizando o envio das mercadorias pelo recorrido.

A posterior retenção dos valores, sob alegação de
chargeback
, evidencia inadequação do serviço prestado, por transferir ao comerciante risco inerente à atividade da operadora de pagamentos. A aprovação da transação não pode ser tratada como ato meramente formal, destituído de qualquer efeito prático, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do serviço prestado.

A conduta da recorrente viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ao permitir a consolidação da venda e, posteriormente, reverter unilateralmente seus efeitos financeiros.

A cláusula contratual que imputa integralmente ao lojista o risco de chargeback, especialmente após validação da operação, revela-se abusiva, por impor desvantagem excessiva ao contratante vulnerável. Não procede a alegação de atuação como mera intermediária. A recorrente integra a cadeia de fornecimento e exerce papel central na validação, processamento e liquidação das transações, assumindo os riscos inerentes à sua atividade econômica.

Eventuais fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, não sendo aptas a afastar a responsabilidade da fornecedora.

Quanto aos danos materiais, restaram devidamente comprovados, correspondendo aos valores das transações efetivamente realizadas e posteriormente indevidamente retidas.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal. A retenção indevida de valores, nas circunstâncias dos autos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sobretudo quando atinge microempreendedor que depende diretamente do fluxo financeiro para manutenção de sua atividade econômica.

A conduta da recorrente gerou impacto direto na atividade empresarial do recorrido, comprometendo sua estabilidade financeira e configurando abalo indenizável. O valor fixado na sentença mostra-se adequado, proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)